Tribunal: TJES
Processo: 0000812-77.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000812-77.2023.8.08.0021

APELANTE: BRUNO ROSSATI DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO MENDONCA PEIXOTO - ES22622-A, MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Bruno Rossati da Silva contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas, com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente, e resistência, às penas de 10 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, além de 1.050 dias-multa. A defesa suscitou nulidade da abordagem, do ingresso domiciliar e das provas por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, requereu absolvição, desclassificação para uso próprio, redução da pena, afastamento da majorante, aplicação do tráfico privilegiado, abrandamento do regime e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a visualização da entrega de sacola pelo réu à adolescente na janela de residência constitui fundada razão para abordagem e ingresso domiciliar sem mandado; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão formal da sacola plástica externa rompe a cadeia de custódia; (iii) determinar se as provas demonstram a materialidade e a autoria do tráfico de drogas ou se autorizam a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iv) definir se a conduta do réu configura resistência, nos termos do art. 329 do Código Penal; (v) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista; e (vi) determinar se são cabíveis o tráfico privilegiado, o afastamento da majorante pelo envolvimento de adolescente, a alteração do regime prisional e o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando os policiais visualizam, previamente, situação indicativa de flagrante delito, especialmente em crime permanente de tráfico de drogas.

A percepção visual direta de entrega de sacola pelo réu à adolescente na janela do imóvel configura fundada razão e justa causa para a abordagem e o ingresso domiciliar, nos termos do Tema 280 do STF.

A ausência de apreensão formal da sacola plástica externa não rompe a cadeia de custódia quando os entorpecentes são lacrados em envelope de segurança, periciados e identificados em laudo químico, sem demonstração de adulteração ou prejuízo.

A materialidade do tráfico é comprovada pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisória e pelo laudo de exame químico, que identificaram cocaína, crack e maconha, além de dinheiro e aparelho celular.

A autoria do tráfico é demonstrada por depoimentos policiais harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos, especialmente a visualização da entrega da sacola e a apreensão dos entorpecentes no local.

A palavra de policiais possui valor probatório quando firme, coerente e compatível com o conjunto probatório, inexistindo demonstração de interesse particular, contradição ou atuação facciosa.

A diversidade das drogas, a forma de acondicionamento, a quantidade apreendida, o local de intenso tráfico e a dinâmica da entrega afastam a tese de uso próprio e evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e não exige flagrante de venda, bastando a prática de qualquer dos verbos do tipo penal, como trazer consigo ou entregar.

O crime de resistência fica configurado quando a oposição ao ato legal envolve violência física, luta corporal e tentativa de retirar arma de policial, não se tratando de mera tentativa de fuga.

A culpabilidade do tráfico pode ser valorada negativamente quando a conduta revela divisão de tarefas e articulação logística superior à mercancia ordinária, sem bis in idem com a majorante do envolvimento de adolescente.

A personalidade, os motivos e as consequências do crime não podem ser valorados negativamente com base em ação penal extinta pela prescrição, busca de lucro fácil ou insegurança social inerente ao tipo penal de tráfico.

As circunstâncias do crime autorizam a exasperação da pena-base diante da natureza e quantidade das drogas, especialmente crack e cocaína, e da execução em via pública, em plena luz do dia, com uso de janela de residência como ponto de transferência do material ilícito.

O histórico de ato infracional análogo a roubo e tráfico, somado à quantidade e variedade de drogas apreendidas, evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 incide quando adolescente é incluída no cenário da traficância, ainda que a conduta consista em envolvê-la na dinâmica de recebimento ou guarda das drogas.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela resistência violenta à abordagem e pela variedade de drogas nocivas, autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A análise de justiça gratuita e isenção de custas compete ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando a atuação policial se apoia em fundadas razões extraídas da visualização direta de situação compatível com flagrante delito de tráfico de drogas. 2. A ausência de apreensão formal do invólucro externo não gera nulidade quando os entorpecentes são lacrados, periciados e não há demonstração de adulteração ou prejuízo. 3. A variedade, a quantidade, a forma de acondicionamento das drogas e a dinâmica da apreensão podem comprovar a destinação mercantil e afastar a desclassificação para uso próprio. 4. A violência física contra policiais durante ato legal de abordagem configura resistência. 5. O histórico de ato infracional e a quantidade e variedade de drogas apreendidas podem evidenciar dedicação a atividades criminosas e afastar o tráfico privilegiado. 6. O envolvimento de adolescente na dinâmica do tráfico autoriza a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000812-77.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ROSSATI DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Bruno Rossati da Silva contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas, com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente, e resistência, às penas de 10 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, além de 1.050 dias-multa. A defesa suscitou nulidade da abordagem, do ingresso domiciliar e das provas por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, requereu absolvição, desclassificação para uso próprio, redução da pena, afastamento da majorante, aplicação do tráfico privilegiado, abrandamento do regime e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a visualização da entrega de sacola pelo réu à adolescente na janela de residência constitui fundada razão para abordagem e ingresso domiciliar sem mandado; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão formal da sacola plástica externa rompe a cadeia de custódia; (iii) determinar se as provas demonstram a materialidade e a autoria do tráfico de drogas ou se autorizam a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iv) definir se a conduta do réu configura resistência, nos termos do art. 329 do Código Penal; (v) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista; e (vi) determinar se são cabíveis o tráfico privilegiado, o afastamento da majorante pelo envolvimento de adolescente, a alteração do regime prisional e o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando os policiais visualizam, previamente, situação indicativa de flagrante delito, especialmente em crime permanente de tráfico de drogas.

A percepção visual direta de entrega de sacola pelo réu à adolescente na janela do imóvel configura fundada razão e justa causa para a abordagem e o ingresso domiciliar, nos termos do Tema 280 do STF.

A ausência de apreensão formal da sacola plástica externa não rompe a cadeia de custódia quando os entorpecentes são lacrados em envelope de segurança, periciados e identificados em laudo químico, sem demonstração de adulteração ou prejuízo.

A materialidade do tráfico é comprovada pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisória e pelo laudo de exame químico, que identificaram cocaína, crack e maconha, além de dinheiro e aparelho celular.

A autoria do tráfico é demonstrada por depoimentos policiais harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos, especialmente a visualização da entrega da sacola e a apreensão dos entorpecentes no local.

A palavra de policiais possui valor probatório quando firme, coerente e compatível com o conjunto probatório, inexistindo demonstração de interesse particular, contradição ou atuação facciosa.

A diversidade das drogas, a forma de acondicionamento, a quantidade apreendida, o local de intenso tráfico e a dinâmica da entrega afastam a tese de uso próprio e evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e não exige flagrante de venda, bastando a prática de qualquer dos verbos do tipo penal, como trazer consigo ou entregar.

O crime de resistência fica configurado quando a oposição ao ato legal envolve violência física, luta corporal e tentativa de retirar arma de policial, não se tratando de mera tentativa de fuga.

A culpabilidade do tráfico pode ser valorada negativamente quando a conduta revela divisão de tarefas e articulação logística superior à mercancia ordinária, sem bis in idem com a majorante do envolvimento de adolescente.

A personalidade, os motivos e as consequências do crime não podem ser valorados negativamente com base em ação penal extinta pela prescrição, busca de lucro fácil ou insegurança social inerente ao tipo penal de tráfico.

As circunstâncias do crime autorizam a exasperação da pena-base diante da natureza e quantidade das drogas, especialmente crack e cocaína, e da execução em via pública, em plena luz do dia, com uso de janela de residência como ponto de transferência do material ilícito.

O histórico de ato infracional análogo a roubo e tráfico, somado à quantidade e variedade de drogas apreendidas, evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 incide quando adolescente é incluída no cenário da traficância, ainda que a conduta consista em envolvê-la na dinâmica de recebimento ou guarda das drogas.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela resistência violenta à abordagem e pela variedade de drogas nocivas, autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A análise de justiça gratuita e isenção de custas compete ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando a atuação policial se apoia em fundadas razões extraídas da visualização direta de situação compatível com flagrante delito de tráfico de drogas. 2. A ausência de apreensão formal do invólucro externo não gera nulidade quando os entorpecentes são lacrados, periciados e não há demonstração de adulteração ou prejuízo. 3. A variedade, a quantidade, a forma de acondicionamento das drogas e a dinâmica da apreensão podem comprovar a destinação mercantil e afastar a desclassificação para uso próprio. 4. A violência física contra policiais durante ato legal de abordagem configura resistência. 5. O histórico de ato infracional e a quantidade e variedade de drogas apreendidas podem evidenciar dedicação a atividades criminosas e afastar o tráfico privilegiado. 6. O envolvimento de adolescente na dinâmica do tráfico autoriza a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000812-77.2023.8.08.0021

APELANTE: BRUNO ROSSATI DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO MENDONCA PEIXOTO - ES22622-A, MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório lançado pelo e. Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

PRELIMINAR - DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – ILICITUDE DA ABORDAGEM E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa pretende, inicialmente, a declaração de nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com abordagem baseada em atitude suspeita e violação do domicílio habitado por menor de idade.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito".

No presente caso, a prova testemunhal dos agentes afasta a alegação de busca baseada em mera "atitude suspeita" genérica. O que deflagrou a ação foi a percepção visual direta de ato de entrega de sacola do réu para a adolescente na janela do imóvel. Tratando-se o tráfico de crime permanente (art. 303 do CPP), essa visualização configura a justa causa e as fundadas razões exigidas pelo Tema 280 do STF para o ingresso no domicílio, independentemente de a receptora ser menor de idade ou não haver mandado judicial. A prova é, portanto, lícita.

Com efeito, a jurisprudência consagra a licitude da entrada em domicílio quando amparada na visualização da traficância:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito em caso de flagrante delito, desde que amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori." (AgRg no HC n. 912.453/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
REJEITO
a preliminar.

PRELIMINAR - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa sustenta a nulidade pela ausência de apreensão formal da sacola plástica que acondicionava as drogas.

Sem razão. A ausência física da sacola plástica externa no Auto de Apreensão não macula a materialidade. A prova pericial (Laudo nº 5998/2023 - ID 16367756) atesta que os entorpecentes em si foram devidamente lacrados em envelope de segurança (nº 0545543) e periciados, atestando a presença de cocaína e maconha.

Aplica-se o brocardo
pas de nullité sans grief
, inexistindo qualquer comprovação de adulteração do conteúdo ilícito apreendido.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

V
OTO -
MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

BRUNO ROSSATI DA SILVA

em face da r. Sentença prolatada no ID 16367760 (págs. 01/11), pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 e artigo 329 do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 01 (ano) de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 17789255), a defesa do apelante, preliminarmente, suscitou a nulidade da busca pessoal e domiciliar, alegando ausência de justa causa para a abordagem, bem como a quebra da cadeia de custódia pela não apreensão formal do invólucro (sacola) das drogas. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico e de resistência ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) no grau máximo, com o consequente abrandamento do regime prisional e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 18201125), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 18391389).

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 15 de março de 2023, por volta das 11h37min, na Rua Capororocas, Bairro São João, Guarapari/ES, o apelante trazia consigo e entregou a consumo/fornecimento drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narra-se que policiais militares, em patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico, visualizaram o réu entregando sacola para a menor Daniele Vitoria Rei da Lapa, que estava na janela de residência. Após abordagem e ingresso no local, a sacola foi apreendida, contendo 53 pedras de
crack
, 38 pinos de cocaína, 05 buchas de maconha e pedaço de maconha solto. Com a menor, apreendeu-se R$ 56,00 e aparelho celular. Ato contínuo, o réu opôs-se à execução do ato legal com violência, entrando em luta corporal com o policial militar Frederico Edgard Oliveira Marques e tentando retirar a arma de fogo da guarnição, sendo necessário disparo de contenção na perna do acusado.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e resistência.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1) TRÁFICO DE DROGAS

Inicialmente, a apelante sustenta a tese de negativa de autoria, alegando insuficiência de provas para a condenação e requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
Assim, pleiteia sua absolvição ou,
subsidiariamente
, a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se dos autos que a materialidade está inquestionavelmente comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 30/31), Auto de Constatação Provisória (fl. 32) e pelo Laudo de Exame Químico nº 5998/2023 (ID 16367756), que atestaram a apreensão de 38 unidades de cocaína (pinos), com massa de 22,8g, 53 unidades de
crack
(pedras), com massa de 12,3g, 06 unidades de maconha (buchas e pedaço), com massa total de 18,8g, R$ 56,00 em espécie e um aparelho celular.

Em relação à autoria, restou igualmente comprovada, conforme se verifica da prova testemunhal, colhida em juízo e no inquérito Policial Militar. Os depoimentos dos policiais militares (3º Sgt. PM Luís Felipe Araújo e Cb. PM Frederico Edgard Oliveira Marques) possuem perfeita harmonia nas narrativas: ambos atestam que, em patrulhamento em área de intenso tráfico, visualizaram o réu entregando sacola a pessoa na janela de residência.

A testemunha LUIZ FELIPE ARAÚJO, ouvido em juízo (ID 16367745), narrou de forma clara que visualizou o réu entregando objeto pela janela, procedendo à abordagem. Corroborando o relato, o Policial FREDERICO EDGARD OLIVEIRA MARQUES afirmou que localizou a sacola exata entregue pelo acusado, contendo 53 pedras de
crack
, 38 pinos de cocaína e maconha.

Ademais, o Termo de Informação da adolescente Daniele Vitória Rei da Lapa, colhido no APF e ratificado com riqueza de detalhes no IPM (ID 16367742, fls. 110/112), confirma a dinâmica fática antecedente: a menor afirma que o homem arremessou a sacola para o interior da casa instantes antes da chegada da polícia.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso,

valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais
, somente
seria pertinente
afasta
r
a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293),
o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida, a versão do apelante de que era mero usuário não se sustenta frente à diversidade e quantidade das drogas (
cocaína, crack e maconha
) acondicionadas em invólucros típicos de mercancia, apreendidas logo após a visualização da entrega.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento financeiro do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente de ação múltipla, para a consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal (no caso, "trazer consigo" e "entregar").

Ademais, no intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o usuário, o legislador ordinário estabeleceu diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06. No presente caso, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, conjugadas com as circunstâncias da apreensão (local de intenso tráfico), revelam que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito.

Portanto, diante de um acervo probatório robusto, composto por prova pericial e testemunhal coerente, não há espaço para a absolvição ou desclassificação, devendo a condenação ser mantida.

2) RESISTÊNCIA (ART. 329, DO CPB)

A defesa busca a absolvição apontando atipicidade, sob a justificativa de instinto de fuga e questionando a dinâmica pela existência de Inquérito Policial Militar (IPM) apurando o disparo.

A par de tais alegações, a prova testemunhal comprova a elementar da "violência" exigida pelo tipo penal.

Destaca-se que a ação do réu não se limitou a "tentativa de fuga atípica", mas houve efetiva
vis corporalis
consubstanciada em luta corporal e tentativa de arrebatar a arma do policial.

Destaca-se que o Relatório Final Conclusivo do IPM nº 0127/2023 (ID 16367743) reforça o enquadramento jurídico de que houve agressão injusta por parte do réu, concluindo que o disparo efetuado pelo policial ocorreu no estrito cumprimento do dever legal e em legítima defesa.

Portanto, cumpre manter a condenação pelo art. 329, do CP.

3) DOSIMETRIA

Quanto ao tráfico de drogas,
na primeira fase da dosimetria, o d. Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, considerando desfavoráveis os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Contudo, impõe-se a revisão técnico-jurídica de tais moduladores, procedendo-se o afastamento daqueles com fundamentações inidôneas e ao reforço argumentativo de outros, sem que isso configure
reformatio in pejus
, conforme autoriza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP) .

A respeito da culpabilidade, apresentou fundamento
inerente ao tipo
, ao afirmar
ser
“
muito grave, sendo perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado”.

Entretanto, em reforço argumentativo permitido pela jurisprudência pátria, é possível manter a desvaloração da
culpabilidade.

A culpabilidade do agente extrapola o tipo penal básico, pois o crime foi perpetrado mediante evidente divisão de tarefas em concurso de pessoas. Extrai-se dos autos que o apelante não agia de forma isolada, mas em coautoria fática com um terceiro indivíduo (que logrou êxito em empreender fuga no momento da abordagem) e com a participação da adolescente.

Verifica-se que essa pluralidade de agentes na dinâmica delitiva — onde um transporta, o outro acompanha e um terceiro atua como base de recebimento no interior do imóvel — denota uma articulação logística superior à mercancia ordinária, justificando maior censura penal.

Corroborando a maior reprovabilidade de suas condutas diante de tais fundamentos, vejamos precedentes desta Corte Estadual e da Corte Cidadã:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. DOSIMETRIA . PENA BASE. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AGRAVO DESPROVIDO .(...
)
2. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito . 3. Hipótese na qual restou
declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, pois "o acusado resolveu se aliar a outro indivíduo para praticar o delito, em nítida união de esforços e divisão de tarefas, vulnerabilizando, ainda mais, o bem jurídico tutelado pelo direito, merecendo, pois, maior reprovação do aquele que pratica tal crime sozinho, sem ajuda de terceiros".(...
)
(STJ - AgRg no HC: 819306 DF 2023/0139291-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

O
bserva-se que o
emprego do concurso de pessoas para recrudescer a culpabilidade na primeira fase é plenamente idôneo, não configurando
bis in idem
com a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas (aplicada na terceira fase), uma vez que a majorante visa punir especificamente a corrupção/envolvimento do menor, enquanto a culpabilidade avalia o grau de organização e a pluralidade de agentes (incluindo o terceiro adulto que fugiu).

Quanto à
personalidade
, esta foi tida como
"é voltada para a prática de crimes, uma vez que responde a outro processo pela prática dos crimes de posse de drogas para consumo pessoal e corrupção de menor, além de ter respondido pela prática de diversos atos infracionais, conforme consultas realizadas nos sistemas judiciais"
.

Importante considerar que a citada ação penal em curso refere-se aos autos nº
0000583-97.2018.8.08.0052,
em que fora imputado ao ora apelante as condutas do
art. 28 da Lei 11.343/2006 e
do
art. 244-B do ECRIAD
, todavia, proferida sentença extintiva da punibilidade pela prescrição.

Ressalta-se, assim, que tal fundamentação é manifestamente inidônea, por afrontar de forma direta o entendimento pacificado na
Súmula 444 do STJ
(
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"
).

E, ainda, contraria a jurisprudência consolidada da Corte Superior de Justiça que fixou Tema Repetitivo nº 1077 no sentido de que:

"
Condenações

criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da
dosimetria,

a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a
personalidade

ou a conduta social do agente".

De igual modo, a valoração negativa dos
motivos
("
devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa "
), encontra-se em dissonância com a firme jurisprudência da Corte Cidadã no sentido de que “
a
busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-bas
e”
(AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

A respeito das
consequências do crime,
o magistrado apontou que
"o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade”,
assim, também se deu com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal, eis que o tráfico é crime contra a saúde pública, o perigo à coletividade é o próprio bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. Inexistindo danos concretos anômalos demonstrados nos autos, a fundamentação carece de idoneidade.

Q
uanto às
às circunstâncias do crime,
deve ser preservada a valoração negativa d
esse vetor
,
tendo em vista os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, notadamente, a natureza e a quantidade de drogas, valendo ressaltar que houve apreensão de crack
e cocaína
, entorpecente
s
com alto poder viciante,
e em quantidade
razoável,
além de maconha (38 pinos de cocaína (pinos), com massa de 22,8g, 53 pedras de
crack
, com massa de 12,3g, 06 unidades de maconha, com massa total de 18,8g)
.

Soma-se à gravidade da natureza das drogas a audácia da execução do delito,
eis que o
crime foi praticado em plena luz do dia (por volta das 11h37min), em via pública (Rua Capororocas), utilizando a janela de uma residência residencial como "balcão" para a transferência do material ilícito, em área já notória e mapeada pela polícia pelo intenso tráfico de drogas.

Cabe destacar que não existe um critério matemático obrigatório para o aumento da pena-base, possuindo o magistrado discricionariedade regrada para fixar o patamar adequado à reprovação do crime, de acordo com sua sensibilidade fática, sendo que a jurisprudência da Corte Superior apontar os parâmetros de 1/8 sobre o intervalo da pena e de 1/6 sobre a pena mínima, porém, é possível adotar fração de exasperação superior diante da preponderância do art. 42, da Lei de Drogas.

Senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.(...) 6. A exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
A fração aplicada (1/5) foi devidamente justificada, considerando a alta nocividade do crack e o elevado grau de reprovabilidade da conduta.

(...) Tese de julgamento:

1. A utilização de documento técnico como parâmetro para fundamentação não configura nulidade, desde que não seja elemento probatório determinante.

2. A exasperação da pena-base pode ser fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

(...) (AgRg no REsp n. 2.137.079/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.)

Diante do exposto, mantenho como negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, considerando a preponderância das disposições do art. 42, da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

A respeito da terceira fase, cumpre
manter o afastamento do tráfico privilegiado.

No caso concreto, conforme fundamentado na sentença, o apelante ostenta em seu histórico a imposição de medida socioeducativa por ato infracional análogo a delito da mesma espécie (aplicação de medida socioeducativa de internação nos autos nº 0001592-34.2016.8.08.0030 por roubo e tráfico).

Nesses termos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o histórico de atos infracionais, ainda que não configure reincidência, é fundamento idôneo para se aferir a dedicação do agente a atividades criminosas.

Somam-se a isso a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), que corroboram seu maior envolvimento com a criminalidade.

Assim, "a
dedicação a atividades criminosas, evidenciada por atos infracionais e quantidade de droga apreendida, afasta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
" (AgRg no HC n. 974.459/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Destarte, correta a sentença ao afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, devendo a dosimetria da pena ser mantida nos termos em que fixada.

Subsidiariamente,
a defesa requer o afastamento da majorante do envolvimento de adolescente
,
prevista no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas
.

Todavia, a tese não merece acolhida, na medida em que a conduta consistente em "envolver" o menor, consoante descrito no art. 40, VI, da Lei de Drogas, está plenamente configurado.

Cumpre observar que a jurisprudência do Colendo STJ é firme no sentido de que
“
núcleo verbal envolver impõe a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto”
(AgRg no AREsp n. 760.794/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 12/12/2018.)

O conjunto probatório demonstra que o apelante praticava a traficância em conluio com a adolescente.

Assim, majoro a pena intermediária em 1/6, para fixá-la definitivamente em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Quanto ao crime de resistência,
aplicando a mesma fundamentação anterior, mas ressaltando não ser possível o reforço quanto à culpabilidade (crime não fora praticado em concurso), mantendo assim apenas o desvalor das circunstâncias do crime (“desvencilhar da abordagem policial colocando em risco a incolumidade física dos policiais militares, entrando em luta corporal com o policial Luiz Felipe, registrando que o policial afirmou que o acusado tentou pegar sua arma de fogo, sendo necessário efetuar um disparo de arma de fogo contra o acusado para conter a situação”), redimensiono a
pena definitiva para 04 (quatro) meses de detenção
.

Assim, fixo a pena final do apelante em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 900 (novecentos) dias-multa.

Mantido o regime inicial fechado (art. 33, §2º, 'a', CP).

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de isenção de custas, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução apreciar tais questões.

No que pertine à manutenção da segregação cautelar e negativa do direito de recorrer em liberdade, a prova documental e o contexto fático evidenciam gravidade concreta acentuada (resistência violenta à abordagem e variedade de drogas nocivas), preenchendo os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), restando idônea a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, observo que, nos termos da firme jurisprudência da Corte Cidadã,
“p
or ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço”
(AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO E
LHE
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena e fixá-la em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 04 (quatro) meses de detenção e 900 (novecentos) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)